Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-39.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011982-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUDINEI ALVES DA ROCHA - CPF: 045.899.951-23 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011982-39.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Rudinei Alves da Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA DEVIDA. INADIMPLÊNCIA COM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar a baixa do registro mantido junto ao SCR do Banco Central, devendo o reclamado comprovar o envio da informação da baixa no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Condeno ainda a Reclamada, em indenizar o reclamante no valor de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 23/04/2020.”.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 1.211,00, data base em 10/2021, sob o argumento que foi declarado a inexistência de débito junto ao Banco Bradesco na ação judicial nº 1017560-17.2021.811.0002.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Banco alega que o débito é oriundo da relação contratual de cartão de crédito da loja C&A operado pelo banco, conforme juntada das faturas na defesa, que contém utilização e pagamento, restando demonstrada a origem da obrigação que ensejou na anotação junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR.

Em que pese as alegações da parte Autoral de que nada deve ao banco reclamado, pois na ação de nº 1017560-17.2021.811.0002, houve sentença que declarou o débito junto ao banco inexistente e o condenou ao pagamento a título de dano moral, verifico que o débito discutido neste processo possuía vencimento em 03.12.2018, no valor de R$ 87,76.

Em consulta ao sistema PJE identifiquei a existência de outra ação sob nº 1031799-60.2020.8.11.0002 que o Autor ingressou contra o Banco Bradesco questionando a legalidade do débito no valor de R$ 867,86, com vencimento em 10.08.2018, bem como foi pedido a desistência da presente ação pelo autor, portanto, tal débito não foi declarado inexistente e conforme extrato retirado dos autos 1031799-60.2020.8.11.0002, é possível perceber a existência de dois débitos no nome do reclamante:

Desta forma, não há como condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida e não ocorrida a declaração de inexistência de todos os débitos existentes junto ao banco reclamado, não há o que se falar em inscrição indevida e, tampouco, em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022